Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em ação rescisória. Omissão reconhecida pelo STJ. Rejulgamento. Art. 1.022 do CPC. Prova ilícita. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Prova nova não configurada. Conjunto probatório autônomo. Embargos providos apenas para suprir omissão. Sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração fundados na existência de prova nova e na alegação de utilização de prova ilícita (interceptações telefônicas declaradas nulas) no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória.
2. O colendo STJ reconheceu omissão na análise das teses relativas à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1o, CPP) e enquadramento da sentença penal como prova nova (art. 966, VII, CPC). Determinou o rejulgamento dos embargos.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de interceptações telefônicas declaradas nulas, em conjunto com outras provas autônomas, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC); (ii) estabelecer se incide a teoria dos frutos da árvore envenenada sobre as provas derivadas; e (iii) verificar se a sentença penal pode ser considerada prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A declaração de nulidade das interceptações telefônicas, embora relevante, não retroage para invalidar o acórdão rescindendo, que se baseou em amplo conjunto probatório que contempla relatório de investigação, relatório TCDF, documentos administrativos e circunstâncias do pregão.
5. A Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada exige demonstração de derivação direta e exclusiva da prova ilícita, circunstância que não se configura diante de fontes independentes e elementos probatórios não vinculados às interceptações declaradas ilegais.
6. A sentença penal que reconheceu a nulidade das interceptações, além de não possuir aptidão para, isoladamente, alterar o resultado do julgamento originário, é fato superveniente ao acórdão rescindendo e, bem por isso, não se enquadra como prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração providos para suprir omissão, sem efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LVI; CPC, art. 966, V e VII, art. 1.022; CPP, 157, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 5.905/PR, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28/4/2021; STJ, AgRg no HC no. 638.935/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30/3/2021; TJDFT, ARC no 0736166-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 01/12/2025.